Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-79.2020.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002956-79.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO SILVA SOUSA - CPF: 067.824.531-26 (APELADO), MILENA DAMASCENO NASCIMENTO - CPF: 044.191.161-70 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), LEANDRO SILVA SOUSA - CPF: 067.824.531-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou
a recorrente
à pena de 8 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, pela prática dos crimes de resistência (art. 329,
caput,
do CP) e desacato (art. 331 do CP). A defesa requer absolvição por ausência de provas quanto à autoria e ao dolo específico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação da apelante pelos crimes de resistência e desacato; (
ii
) estabelecer se é cabível a isenção de custas processuais com fundamento na alegada hipossuficiência econômica da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revela a conduta dolosa da ré, que resistiu fisicamente à prisão e desacatou os agentes públicos com ofensas verbais graves.

O crime de resistência ficou caracterizado pela oposição física ao ato legal de prisão, exigindo a atuação de quatro policiais para contê-la, além de ter provocado lesão funcional em um deles, o que afasta a tese de resistência meramente passiva.

O crime de desacato se consuma com ofensas proferidas a servidor público no exercício de suas funções, sendo desnecessária a transcrição literal das palavras, bastando a comprovação da ofensa, o que foi confirmado pelos relatos convergentes e coerentes dos policiais.

O estado emocional alterado e o suposto consumo de bebida alcoólica não excluem o dolo nem a culpabilidade, conforme art. 28, II, do CP, tampouco constituem excludente de ilicitude.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, como suficientes à condenação.

A pretensão de isenção de custas não pode ser acolhida na fase de conhecimento, por se tratar de matéria a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação por resistência e desacato quando os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, demonstram enfrentamento físico e ofensas verbais proferidas contra agentes públicos no exercício de suas funções.

A embriaguez voluntária ou o estado emocional alterado do agente não excluem o dolo nem afastam a tipicidade das condutas previstas nos art
igos
329 e 331 do Código Penal.

A isenção de custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível seu reconhecimento na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 28, II; 329, caput; 331. CPP,
arts
. 386, VII; 394 e seguintes; 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28/04/2025; STJ, HC 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJMT,
ApCrim
1024266-16.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1008743-55.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 11/10/2024; TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002956-79.2020.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MILENA DAMASCENO NASCIMENTO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MILENA DAMASCENO NASCIMENTO

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
, nos autos da ação penal
nº

1002956-79.2020.8.11.0004
(PJe)
,
que a condenou como incursa nas sanções dos artigos 329,
caput,
e 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, a ser oportunamente fixada pelo Juízo da Execução.
(ID 312427910)

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição da apelante, sob o argumento de inexistirem provas robustas quanto à autoria e ao dolo específico das condutas previstas nos artigos 329 e 331 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleiteia, ainda, a concessão da isenção do pagamento das custas e despesas processuais.
(ID
312427916
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
312427919
)

A

15
ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID
314700858
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no período vespertino, do dia 30 (trinta) de agosto de 2.020, em frente da residência situada na Rua B, n.º 1593, Bairro Anchieta, nesta urbe, a denunciada MILENA DAMASCENO NASCIMENTO opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo e desacatou funcionário público no exercício da função.

De efeito e conforme apurado, no dia dos fatos, a denunciada compareceu nas dependências do estabelecimento empresarial denominado “Empório Conveniência”, ocasião em que, ao avistar a pessoa de Leandro Silva Sousa, seu
ex-convivente
, veio a praticar vias de fato e, como se não bastasse, ameaçou-o e causou danos materiais na motocicleta de Leandro, saindo, em seguida, do local em direção à sua residência.

Contudo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e, ficando ciente do ocorrido, saiu a procura da denunciada, quem tinha acabado de chegar em sua casa, momento em que Milena, ao ver Leandro na viatura, tentou novamente agredi-lo, razão pela qual foi necessária a intervenção policial para prendê-la em flagrante.

Assim, a denunciada, resistindo à prisão, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao policial Eduardo Silva, quem, inclusive, para fins de detê-la, teve seu joelho direito ferido, sendo necessário o uso de algemas para contê-la.

Outrossim, como se não bastasse, a denunciada desacatou os agentes de segurança pública, ao proferir xingamentos como “vagabundos, filhos da puta”.

Por fim, ao ser ouvida em solo policial, a denunciada afirmou que não agrediu o militar, sendo que “rolou no chão com o policial” quando este tentou tirá-la da viatura, nada mencionando sobre os xingamentos proferidos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MILENA DAMASCENO NASCIMENTO, como incurso nas sanções dos artigos 329, “caput”, e 331, ambos do Código Penal, razão pela qual, recebida a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação”.
(ID
312427873
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A defesa técnica da apelante sustenta, como fundamento central de sua irresignação, a ausência de prova segura quanto à autoria dos delitos imputados e, sobretudo, a inexistência de dolo específico necessário à configuração dos crimes de resistência e desacato, previstos nos artigos 329,
caput
, e 331, ambos do Código Penal. Invoca, como consequência lógica, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Todavia, tal tese não merece acolhimento.

A robustez do conjunto probatório colacionado aos autos é manifesta, especialmente ao se observar os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, em juízo, os quais demonstram de forma inequívoca a conduta dolosa da acusada, bem como sua responsabilização penal pelas infrações descritas.

O policial militar Eduardo Pereira da Silva, ouvido em audiência de instrução e julgamento, declarou de maneira firme e coerente
:

“que foi acionado por conta de uma mulher que estava bastante exaltada, quando chegou no local ela já veio batendo nos vidros da viatura e
pra
cima dos policiais. Que na tentativa de contê-la, acabou caindo no chão juntamente com a suspeita e machucou seu joelho. Que machucou o joelho devido à agressividade da suspeita, inclusive, reuniram 4 policiais para conseguir conter ela. Que não se recorda especificamente quais foram os xingamentos usados pela suspeita, porém foram vários, mas de fato ela resistiu e desacatou os
policias
. Que lembra ter precisado ir embora, pois machucou gravemente o joelho, tendo, inclusive, que realizar sessões de fisioterapia. Que aparentemente a suspeita tinha feito uso de bebida alcoólica
”.

(
ID
312427910 – sentença)

Essa narrativa é direta, objetiva e demonstra não apenas a materialidade do crime de resistência, mas também a extensão do prejuízo físico sofrido pelo agente público, em decorrência direta da conduta ativa da acusada.

Não se trata de resistência passiva ou de mera recusa verbal
,
houve efetivo enfrentamento físico, com a necessidade de intervenção de múltiplos agentes de segurança para contê-la, resultando, inclusive, em lesão funcional de policial em serviço.

A testemunha
policial militar
Mirian Dias Abreu, ainda que em juízo tenha alegado não se recordar detalhadamente dos fatos, prestou, em sede administrativa, depoimento que complementa e corrobora os relatos do colega de farda. Consta do boletim de ocorrência e do TCO
:

“(...)
esta
Guarnição foi acionada para atender uma ocorrência no Posto Empório, chegando ao local o oficial de dia Ten. Weverton já se fazia presente; QUE o suspeito Leandro permaneceu no local e informou que teve um desentendimento com sia ex-companheira por ciúmes e por estarem consumindo bebida alcoólica, estando ambos com os ânimos bastante alterados; QUE o suspeito Leandro teve sua motocicleta Honda Fan NPF 3443 danificada na parte frontal, pela suspeita MILENA; QUE segundo informações de terceiros, o suspeito LEANDRO, começou a briga, sem agressões e a suspeita MILENA revidou dando socos e pancadas, indo a provocar pequenas lesões (escoriações) sobre o corpo do suspeito LEANDRO. QUE ao ir até a residência da suspeita para conduzi-la para a central de atendimento, para maiores esclarecimentos a mesma não acatou a ordem para entrar na viatura,
tentando agredir o suspeito LEANDRO, momento que a GUPM interviu e a suspeita resistiu a ação dos policiais, sendo necessário o ato do algemamento, para contê-la, pois estava extremamente alterada; QUE devido a resistência da mesma, ao tentar contê-la o SD PM EDUARDO SILVA teve seu joelho direito aparentemente lesionado pela suspeita. QUE a suspeita proferiu palavras de baixo calão contra a GUPM, dizendo, ‘me solta seus vagabundos... filhos da puta’; QUE a suspeita se encontra com uma pequena escoriação na mão esquerda, proveniente
da vias
de fato (...)”.
(ID 312427919 – contrarrazões):

O conjunto probatório evidencia a desnecessidade de se exigir a repetição literal das palavras ofensivas para a configuração do delito de desacato.

A tese defensiva, ao pretender desqualificar os depoimentos prestados pelos policiais militares, encontra óbice na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, bem como no Enunciado Orientativo nº 08 deste Egrégio Tribunal, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso concreto, os testemunhos foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e prestados por agentes públicos isentos de máculas que comprometam sua credibilidade, motivo pelo qual merecem integral valor probatório.

Nesse sentido, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Em igual direção, este
e.
Tribunal
de Justiça
já decidiu
que “quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, notadamente pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, resta reforçada a manutenção da condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e resistência, em conformidade com o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT”
(N.U 1008743-55.2021.8.11.0004, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 11/10/2024).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que o crime previsto no artigo 331 do Código Penal consuma-se com a simples
ofensa dirigida a funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas, sendo irrelevante a transcrição literal das palavras utilizadas.

Como já assentado:
“O desacato é crime de forma livre, admitindo qualquer meio de execução palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa é perpetrada contra funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que configure afronta à honra subjetiva,
subsume-se
ao tipo penal do art. 331 do Código Penal”
(STJ, HC 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Igualmente, o crime de resistência está caracterizado não só pela negativa de cumprimento de ordem legal, mas pela oposição com violência física, circunstância inequívoca neste caso.

O art. 329 do Código Penal exige apenas que o agente se oponha à execução de ato legal por meio de violência ou ameaça
,
sendo irrelevante eventual estado emocional alterado da ré, ou mesmo sua embriaguez voluntária, que não excluem a culpabilidade, conforme preceitua o artigo 28, II, do CP.

Ainda que se admitisse, por hipótese, que a apelante estivesse sob efeito de substância alcoólica, a jurisprudência desta Corte
de Justiça
tem entendido que tal circunstância, quando voluntária, não exclui o dolo nem constitui causa de isenção de pena, salvo em hipóteses extremas de embriaguez completa e involuntária, o que não é o caso dos autos:

“A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, tampouco afasta o dolo da conduta, conforme art. 28, II, do CP.”
(TJMT,
ApCrim
1024266-16.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.03.2025)
.

Não subsiste, assim, qualquer dúvida razoável a ser acolhida em favor da ré. A autoria está devidamente comprovada, o dolo se revela manifesto e os elementos probatórios se mostram firmes e harmônicos entre si.

A conduta da apelante
-
agressiva, ofensiva e desafiadora perante a autoridade pública, em plena via pública, diante de terceiros e após desentendimento com seu ex-companheiro
,
não apenas afronta diretamente a função estatal, como também vulnera o respeito e a confiança que se deve às instituições de segurança.

A alegação defensiva de que não haveria recordação exata das palavras proferidas, ou de que a ré agiu sob estado emocional exaltado, não encontra respaldo na prova coligida nem se coaduna com a lógica jurídica aplicável.

Tais circunstâncias, ainda que verdadeiras, não têm o condão de afastar a tipicidade da conduta ou de infirmar a idoneidade dos depoimentos prestados sob contraditório judicial.

Dessa forma, mostra-se insustentável a tese absolutória deduzida pela Defesa.

No que tange ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, também não merece acolhida.

Trata-se de obrigação imposta por norma expressa (art. 804 do Código de Processo Penal), inexistindo previsão legal que autorize a dispensa com base exclusiva na alegação de hipossuficiência econômica.

Ademais, essa matéria também é de competência do Juízo da Execução Penal, único apto a avaliar eventual alteração na situação econômico-financeira do condenado entre a data da condenação e a fase executiva, conforme ilustrado no seguinte julgado:

“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece em sua obra
Código de Processo Penal Comentado
(15ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, livro digital Bookshelf) que:

"Quando vencido for o réu, a regra é que as custas são devidas, bem como outras despesas processuais (ex.: salários de peritos, diligência de oficial de justiça etc.). Continua a prevalecer, no entanto, a possibilidade de concessão de assistência judiciária a quem necessitar, não se cobrando custas e outras despesas. Cuida-se de assunto a ser tratado em fase de execução e não pelo juiz da condenação."

Diante disso, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo de que o pedido seja reapresentado perante o Juízo competente na fase de execução da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025